Tribunal: TJMT
Processo: 1009702-67.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009702-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIO BORGES MARIANO - CPF: 009.885.846-70 (VÍTIMA), JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES - CPF: 035.513.651-13 (PACIENTE), WESLEY ALVES DE OLIEIRA - CPF: 723.481.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009702-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INÚMEROS REGISTROS CRIMINAIS – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do paciente, revelada pelos diversos registros criminais que ostenta, tendo sido, inclusive, recentemente condenado pela prática de furto qualificado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009702-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jorge Fernando Vieira Marques
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, I e II, do Código Penal [
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pela escalada
].

A defesa sustenta que:
1)
a manutenção da segregação foi fundamentada no risco de reiteração delitiva e nos registros criminais que o paciente tem em seu desfavor;
2)
o acusado é portador de transtorno mental e comportamental devido ao uso de cocaína [F14.2 – CID 10] e se encontrava em tratamento desde o dia 18/12/2022 até sua prisão;
3)
o crime imputado ao denunciado não foi cometido com violência;
4)
a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 28 de junho de 2023, quando o claustro alcançará o lapso temporal de 5 (cinco) meses;
5)
há violação ao princípio da homogeneidade e;
6)
são suficientes as medidas cautelares alternativas.

Ao final, almeja
a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 166768161).

As informações da autoridade impetrada foram dispensadas, por estarem os autos devidamente instruídos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 167337173).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1009702-67.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Jorge Fernando Vieira Marques
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração delitiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos, etc.

Cuida-se de representação pela prisão preventiva de JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, formulada pela autoridade policial.

Narra, in verbis:

Consta dos autos de Inquérito Policial n° 2022.312583, inaugurado mediante Portaria, que a vítima FABIO BORGES MARIANO, supervisor da empresa O Boticário, localizada nesta urbe, informou que, na madrugada do dia
11/11/2022
o suspeito adentrou no local e subtraiu 3 (três) aparelhos celulares da marca Samsung.

Tão logo ciente dos fatos, esta autoridade policial por intermédio de expedição de Ordem de Serviço, designou uma equipe de investigadores para a elucidação do caso. Em nossa unidade policial, após o recebimento das informações repassadas pelo comunicante, debutaram-se as diligências com o intuito de localizar e identificar o autor do crime em tela, bem como a recuperação dos objetos subtraídos.

Consoante o relatório de investigação nº 2022.13.82754, diante das informações coletadas, a equipe de investigadores diligenciou buscas com o intuito de localizar o possível suspeito responsável pelo furto, identificando como autor, JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, vulgo, "VÉI" sujeito conhecido no meio policial e contumaz na prática de crimes, principalmente patrimoniais, o qual possui várias passagens pelos crimes de furto.

Em pesquisas aos sistemas GEIA/SROP, Sinesp/Infoseg,
em nome do investigado/representado
,
verifica-se uma extensa ficha criminal
, trazendo a luz das investigações
uma vida maculada por delitos
,
a prática reiterada de furtos
, restando evidente a afronta e audácia do representado ao devido cumprimento da lei penal.

Após encaminhamento à esta Especializada, o investigado, devidamente cientificado de seus direitos e garantias constitucionais, qualificado(a), pregressiado(a), e, formalmente interrogado(a)
CONFESSOU A AUTORIA DELITIVA, descrevendo com detalhes como praticou o crime
.

Segue um breve resumo dos fatos noticiados nos boletins de ocorrência que ensejaram as investigações:

Crime de
ameaça e lesão corporal
ocorridos no dia 24/08/2020, B.O PJC/MT 2020.198229,
inquérito policial
nº 311/2022, município de Água Boa/MT.

Furto qualificado ocorrido no dia 30/08/2022
, B.O PJC/MT 2022.237186, inquérito policial nº 311/2022: o comunicante, funcionário da Inviolável, declarou que se encontrava de guarda no antigo prédio da chevrolet, quando ouviu um barulho supostamente de vidro quebrando, se dirigindo para a frente do prédio, viu um indivíduo saindo do interior da empresa Budny Tratores e Implementos, o qual, ao perceber sua presença, saiu correndo. Diante das características repassadas à polícia, foi encontrado um cidadão, que, realizada a abordagem pela GUPM, estava em posse de alguns itens, os quais disse pertencerem a um amigo que estava com ele, mas não soube o identificar. Disse que era de Montes Claros/GO e que aguardava uma passagem que seu patrão havia comprado para ele. Diante da suspeita devido as características, foi conduzido até a presença do comunicante, o qual afirmou parecer o cidadão que havia saído correndo, e que ao Tratores e Implementos, diante disso, novamente foi questionado sobre procedência deste, e desta vez o suspeito confirmou ter sido o autor do furto e que usou um pedaço de madeira para romper o vidro e adentrar o estabelecimento.

Furto qualificado ocorrido no dia 30/08/2022, ATP 63.10.2022.26538, procedimento 63.3.2022.13748, 1ª Delegacia de Polícia - Barra do Garças.

No que toca ao
furto duplamente qualificado ocorrido no dia 04/11/2022
, B.O PJC/MT 2022.305808, inquérito policial nº 456/2022: compareceu a vítima TALITA GONZALES LASMAR, informando que é proprietária do restaurante Encontro das Águas em Pontal do Araguaia/MT e que nesta data, por volta das 9h, ao adentrar seu estabelecimento, notou que havia uma abertura no telhado. Logo em seguida, percebeu que foram furtados do local dois tablets da marca samsung, ambos de cor preta, modelo A7 life, com 32 GB, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais) cada um. Declarou possuir imagens do momento do furto, inclusive fotos, as quais estão anexadas no Inquérito Policial supracitado.

Furto ocorrido no dia 06/11/2022, Ocorrências 27259920 PM/GO e 27258880 PM/GO, município de Aragarças/GO: em continuidade à ocorrência nº 27258880 e de posse das informações e filmagens, as equipes realizaram várias diligências com o intuito de localizar o autor do fato. Por volta das 14h40, em patrulhamento pela Avenida Ministro João Alberto, a equipe abordou o Sr. JORGE FERNANDO VIEIRA MARQUES, vulgo VÉI", com as mesmas características e vestimentas do autor do furto. Diante da suspeita foi feita a abordagem, e quando perguntado sobre o fato, este confessou o delito e informou que havia trocado os objetos por entorpecentes na cidade de Barra do Garças MT, no Porto do Baé. Em contato com a servidora civil DÉBORA e repassadas as informações ao delegado plantonista, este instruiu o registro do boletim de ocorrência e liberação do suspeito, o qual será intimado para prestar depoimento.

Registrado B.O. para conhecimento.

Furto ocorrido no dia 28/11/2022
, B.O PJC/MT 2022.328750, auto de investigação preliminar nº 681/2022: afirma a vítima ELISÂNGELA BATISTA FURTADO que estava viajando e, por isso pediu a sua vizinha FABIANA que cuidasse de sua residência, e que no dia 28/11/2022, esta esteve no imóvel por volta das 20:30 e não notou qualquer alteração.

Porém, no dia seguinte por volta das 16h, quando ELISÂNGELA BATISTA FURTADO chegou em sua casa, se deparou com a porta dos fundos arrombada e seu interior todo revirado, notou que diversos pertences foram subtraídos supondo um prejuízo de pelo menos R$ 9.000,00 (nove mil reais), fora valores que não madrugada e percebeu a presença de um veículo próximo a residência, mas que no local não existem câmeras de vigilância.

Furto qualificado ocorrido no dia 28/11/2022
, B.O PJC/MT 2022.328600: GUPM foi acionada via COPOM para atender um chamado do solicitante/vitima que informou que seu estabelecimento comercial havia sido furtado no dia anterior e que neste momento havia encontrado o suspeito deitado na varanda da
loja Mundo Apple
, o qual foi reconhecido pela funcionária do comunicante porque no momento do furto este foi filmado pelas câmeras de segurança.

Indo ao local onde a vítima já estava com o suspeito foram mostradas as fotos retiradas das câmeras, sendo de fato a imagem do suspeito que assumiu a autoria do furto e afirmou que realmente havia furtado o local e que havia repassado o produto do furto para um terceiro que encomendou o furto, mas que ainda não havia recebido pelo material furtado.

O boletim de ocorrência referente ao Furto qualificado é o de nº 2022.328010, auto de investigação preliminar nº 677/2022.

Furto ocorrido no dia 28/11/2022, Atípico 63.10.2022.36242, 1ª Delegacia de Polícia - Barra do Garças.

Notadamente, todos os fatos acima demonstram que o representado/investigado deve ter sua prisão decretada para tutelar a ordem pública.

Importante destacar Excelência, a contumácia do investigado, e diante dos fatos apresentados, com a autoria do suspeito confirmada, temos a elucidação parcial das investigações, contudo, para o êxito total dos trabalhos investigativos, e a devida aplicação da lei penal, sob nossa visão, temos que se faz absolutamente necessária a expedição de mandado de prisão preventiva.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva do representado (p. 51-52).

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial (art. 311 do CPP).

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

No caso em apreço,
a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade
, especialmente pelo constante no auto de investigação preliminar n. 64.11.2022.29371 (A.I.P. 650/2022).

Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, demonstrados, sobretudo, pelo termo de declaração de FABIO BORGES MARIANO (p. 12-13); termo de interrogatório do representado (p. 24-27); relatório de investigação n. 2022.13.87847 (p. 31-32).

Demais disso, há também
indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado
, diante do
risco de reiteração delitiva
,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública
, que pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado criminal n. 6 do TJMT).

Logo, perceptível que a liberdade do representado implica risco à ordem pública.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a conduta supostamente perpetrada (furto qualificado), ostenta pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

(...).

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão ao representado, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, para garantia da ordem pública, com fundamento nos arts. 311, 312, e 313, I, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado
(...)
”.

Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso, por meio do Delegado de Polícia, Nelder Pereira Martins, representou pela prisão preventiva de
Jorge Fernando Vieira Marques
, objetivando resguardar a ordem pública em razão da prática reiterada de furtos na cidade de Barra do Garças.

Com a manifestação favorável do Ministério Público, o juízo de origem decretou a segregação cautelar do paciente, primordialmente para cessar a reiteração delitiva.

A defesa sustenta que a manutenção do claustro foi fundamentada nos registros criminais que
Jorge
tem em seu desfavor, argumentando que sua vida pregressa não implica em
periculum libertatis
.

Apesar da irresignação defensiva, a jurisprudência deste E. Tribunal e dos Tribunais Superiores se posicionam no sentido de que o
risco concreto de reiteração delitiva
pode ser extraído dos registros criminais do acusado, notadamente quando as ações ilícitas foram cometidas em um curto espaço de tempo. Confira-se:

“
A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, "foi apontado o risco à ordem pública decorrente do
histórico criminal do paciente
, que já
responde a outra ação penal
pela prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
ocorrido há pouco tempo, em outubro de 2022
". Precedentes
” [STJ. AgRg no HC 802743 / SC. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5 Turma. Julgado em: 17/4/2023. DJe: 24/4/2023].

In casu
, o denunciado:
a)
no dia
24/8/2022
, teve um boletim registrado em seu desfavor pelos crimes de ameaça e lesão corporal;
b)
foi preso em flagrante em
30/8/2022
, pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo;
c)
tem em seu desfavor a Ação Penal n. 1000788-02.2023.8.11.0004, na qual foi condenado provisoriamente por furto qualificado e;
d)
registra os Inquéritos Policiais n. 1004102-53.2023.8.11.0004, indiciado por furto qualificado praticado em
22/11/2022
, n. 1001178-69.2023.8.11.0004 por furto qualificado praticado em
4/12/2022
, e n. 1002445-76.2023.8.11.0004, investigado por furto qualificado, praticado em
27/11/2022
, de modo que não há falar em ausência de demonstração do perigo gerado pela liberdade do paciente [
periculum libertatis
].

Embora a impetrante sustente que
Jorge Fernando
é portador de transtorno mental devido ao uso de cocaína [F14.2 – CID 10] e se encontrava em tratamento desde o dia 18/12/2022, não há qualquer óbice que ele dê continuidade à intervenção médica
intramuros
.

Quanto ao argumento de que a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 28 de junho de 2023, quando o claustro alcançará o lapso temporal de 5 (cinco) meses, considerando que a necessidade de manutenção da prisão foi avaliada em 14/4/2023, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto o artigo 316, parágrafo único, do CPP, prevê a revisão nonagesimal do claustro cautelar, prazo que não será atingido até a solenidade.

Em relação à suposta violação ao princípio da homogeneidade, a “
futura pena a ser aplicada é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
” [STJ. AgRg no HC 802975 / SC. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 17/3/2023].

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, haja vista que as circunstâncias do delito demonstram a insuficiência delas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
o
habeas corpus
vindicado em favor
de
Jorge Fernando Vieira Marques
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023